Tribunal: TJDFT
Processo: 0010166-90.2017.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EXTREMA GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS E CONTEXTOS SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. INTERNAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do adolescente dispõe que a concessão de efeito suspensivo ao recurso limita-se às hipóteses de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausentes, portanto, os requisitos, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. A fixação da medida socioeducativa deve ter por norte a verificação das condições pessoais e do contexto familiar e social vivenciado pelo adolescente. Além disso, é necessária a análise dos critérios trazidos pelo art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispositivo legal que recomenda a avaliação das circunstâncias e da gravidade da infração.
3. A censurabilidade das circunstâncias dos atos infracionais, a extrema gravidade da conduta, bem como as condições pessoais e o contexto social majoritariamente desfavorável são fatores que apontam para a proporcionalidade da aplicação da medida socioeducativa de internação.
4. Recurso conhecido e desprovido.